Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724547-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP, AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO LEVANTAMENTO DE QUANTIA EM GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMINAR SUJEITA À COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERICULUM IN MORA INVERSO. FALTA DE SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A competência para atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, é privativa do Superior Tribunal de Justiça. 2. Julgados improcedentes os embargos à execução, confirmada a sentença em segundo grau e estando pendente de julgamento recurso despojado de efeito suspensivo, não há óbice ao levantamento da quantia oferecida em garantia do juízo ou a expropriação do bem penhorado. A exceção fica reservada aos casos em que exista tutela provisória em favor do devedor. 3. Não configurados os riscos de dano irreparável e a plausibilidade do direito, inexigível a prestação de caução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 520, inciso IV e 521, parágrafo único, defendendo a imprescindibilidade da prestação de caução para o levantamento de quantia ou para a expropriação de bem penhorado, porque, em ligeira síntese, ao contrário da conclusão colegiada, os embargos à execução tiram sido parcialmente acolhidos e haveria possibilidade de reforma da sentença proferida; c) artigos 374, incisos II e III, e 520, inciso IV, sustentando que as ora recorridas teriam confessado que experimentam dificuldades financeiras, o que, no seu entender, já é o suficiente para a demonstração do perigo de dano inverso e a manutenção da caução. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 374, incisos II e III, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: A exigência da caução teria se dado em razão de pender de julgamento do agravo de instrumento, interposto em face à decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Já o acórdão, objeto do recurso extraordinário, confirmou sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Trata-se, portanto, de execução definitiva de título executivo extrajudicial e o recurso interposto pelo devedor não tem efeito suspensivo, que somente poderia ser concedido pelo próprio relator e nunca pelo juiz de primeiro grau (...) Em que pese o agravante sustentar haver perigo de dano inverso por suposta insolvência dos agravantes, sua alegação não encontra qualquer apoio no acervo probatório existente no processo, sendo fruto, até o momento, de mera conjectura.” (ID 15776511) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se exige do autor o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva. Precedentes. 4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1171508/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/2/2018) Nesse mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1679454, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/9/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029